Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801543-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS SANTOS

AGRAVADO: DAVI PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. EXPECTATIVA DE ANULAÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM FORÇA SUFICIENTE PARA, NESTE MOMENTO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos em que a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi demonstrado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela agravada com a Caixa Econômica Federal.

3.

Da mesma forma, presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, o autor, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privado de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

4.

A alegação de que a compra e venda do imóvel é objeto de execução extrajudicial nula, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade
atribuída ao registro da propriedade em cartório
, mormente quando não se tem notícias nos autos acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva.

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL DE ASSIS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação Ordinária de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. nº 0801153-62.2020.8.14.0133) movida por DAVI PEREIRA LOPES, deferiu o pleito antecipatório nos seguintes termos:

DECIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está presente com os documentos juntados, como a contrato de compra e venda de ID 19320077 e registro de imóveis acostado no ID 19320993.

No tocante ao perigo de dano, verifico sua presença eis que a demandante adquiriu bem imóvel e até a presente data não logrou êxito em firmar-se na posse do referido bem, que se encontra em poder dos requeridos, após hasta pública e leilão realizado pela CEF.

Tais considerações demonstram a existência dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Por estes motivos, DEFIRO O PEDIDO para, em sede de tutela de urgência, determinar a expedição de mandado para a intimação dos requeridos para que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, defiro a imissão da requerente na posse do imóvel, autorizando, se necessário, o uso de força policial. A cópia desta decisão servirá como mandado de intimação e citação.

Publique-se. Cumpra-se.

O agravante alega, em suas razões (ID 4596587), que a decisão agravada é capaz de lhe causar sérios danos, na medida em que restam claras várias irregularidades cometidas pelo terceiro interessado que vendeu o imóvel aos Agravantes, devendo o Banco ser intimado para compor a lide. Aduz que adquiriu o apartamento por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal e que não houve intimação pessoal do devedor para purgar a mora em desconformidade com art. 26 da Lei 9.514/97, sendo necessária a inclusão da CEF como litisconsórcio necessário com a declinação da competência para a Justiça Federal. Afirma a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em razão de irregularidades na venda do imóvel. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Na decisão ID 4674193, entendi não preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e indeferi o pleito.

O agravante apresentou agravo interno (ID 4937401).

Sem contrarrazões (ID 5129964 e ID 5130331).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de março 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que não houve a apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, de modo que reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Feita a consideração inicial, passo para o mérito do recurso.

3.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a tutela antecipada para determinar a imissão na posse da autora no imóvel objeto do litígio, fixando o prazo de 30 dias para desocupação, por entender presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida de urgência pretendida.

O Agravante sustenta que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do direito e a existência de perigo de dano reverso, visto que restam claras várias irregularidades cometidas pelo terceiro interessado que vendeu o imóvel aos Agravantes, devendo o Banco ser intimado para compor a lide. Aduz que adquiriu o apartamento por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal e que não houve intimação pessoal do devedor para purgar a mora em desconformidade com art. 26 da Lei 9.514/97, sendo necessária a inclusão da CEF como litisconsórcio necessário com a declinação da competência para a Justiça Federal.

Como adiantado na decisão em que deferi o efeito suspensivo, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de imissão de posse. Explico.

A Ação de Imissão na Posse é demanda de natureza petitória, na qual, diversamente das ações possessórias, se discute essencialmente o direito de propriedade, estando submetida ao rito ordinário e, consequentemente, às regras gerais relativas às tutelas de urgência dispostas no artigo 300 do Código de Processo Civil: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso dos autos, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi demonstrado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel (ID 19320993) e juntada do Contrato de Compra e Venda firmado com a Caixa Econômica Federal (ID 19320077).

Por sua vez, o ora agravante afirma que o procedimento de venda do bem pela Caixa Econômica Federal estaria eivado de vícios, já que jamais recebera qualquer notificação seja para rescisão do contrato, seja para comunicação do leilão, o que implicaria na anulação da execução extrajudicial. Ocorre que, compulsando atentamente os autos, constato que apesar das alegações do agravante de que não teria sido intimado pessoalmente para purgar a mora, não se encontra comprovado, neste momento processual, eventual vício no procedimento de venda do bem pela Caixa Econômica Federal a ponto de implicar na sua anulação.

Em verdade, verifico que pretende o agravante discutir em sede de contestação na Ação de Imissão na Posse, eventual nulidade do processo de execução extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, sem que esta faça parte da lide ou que se tenha ingressado com a ação pertinente para tanto.

De fato, não se tem notícias acerca da propositura de qualquer medida visando a desconstituição ou anulação do procedimento de leilão e venda do bem pela Caixa Econômica Federal ou a existência de decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva.

Desta forma, trata-se em análise perfunctória de mera expectativa de anulação de execução extrajudicial, o que não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro da propriedade em cartório, conforme vem sendo decidido na jurisprudência pátria e neste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70/66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar. A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000181129693003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 13/06/2019) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(2020.02904450-24, 216.622, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645). ). 2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel
, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso (ID ́S NºS. 196650/196651).3-Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduciário, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos agravantes, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decisão ora vergastada. 4-Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.5-Recurso conhecido e provido (3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, pelo menos em sede de análise perfunctória, vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, estando escorreita a decisão agravada.

Ademais, considero presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, o autor, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privado de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

Na hipótese dos autos, acaso reste demonstrado impeditivo para a imissão na posse, poderá a parte agravante reaver a posse do imóvel retornando ao
status quo ante
, sem prejuízo da compensação por eventuais danos sofridos, não estando caracterizada a irreversibilidade da medida.

Dito isto e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ressalto que o pedido de chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a lide com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal não foi apreciado em primeiro grau, não podendo a questão ser analisada, neste momento processual, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024